Tribunal: STF
Processo: SL 1539
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA CONFORMIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO. RECURSO QUE VEICULA MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Itapevi/SP contra decisão da minha lavra, pela qual julguei improcedente pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADI ESTADUAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE IMPÕE CONDICIONANTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE SUA EFICÁCIA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNICA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 22, IV, DA CF. PRECEDENTES. DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.258.360. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO DE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, sustenta o Município que referida decisão padeceria de omissão, visto ter supostamente deixado de analisar o argumento mais importante manejado pela Municipalidade, a saber, “o fato da decisão monocrática prolatada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233000-41.2021.8.26.0000, (liminar que suspendeu os efeitos dos dispositivos da Lei Municipal n° 1.790/2006), estar produzindo, de forma automática, efeito suspensivo da execução de decisões anteriores transitadas em julgado que adotaram entendimento diferente”.



    Aduz que a decisão cuja suspensão se buscava estaria em desconformidade com o Tema 733 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, requerendo, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a inexistência na espécie dos requisitos necessários à concessão da medida de contracautela, haja vista estar a decisão impugnada em conformidade com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, com destaque para a decisão proferida no ARE 1.258.360 (Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 03/05/2022).



    Constou expressamente da decisão recorrida, outrossim, ser restrito o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela, razão pela qual a análise acerca de eventual ofensa à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, inclusive no que pertine ao Tema-RG 733, há de ser realizada precipuamente pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias que lhe são facultadas, não podendo constituir o objeto principal do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Destarte, inexiste qualquer vício na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente